Tribunal: TJSP
Processo: 1007520-96.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE INDEZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Exposição Agropecuária e Industrial de Tupã (EXAIT) que violou regras de acessibilidade – Ação ajuizada em face de um dos organizadores do evento – Possibilidade – Ação de regresso que posteriormente poderá ser ajuizada em via própria – MÉRITO – Autora, portadora de deficiência, que, para ingressar no evento, teve de ser levantada pelos seguranças para

Ementa:
AÇÃO DE INDEZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Exposição Agropecuária e Industrial de Tupã (EXAIT) que violou regras de acessibilidade – Ação ajuizada em face de um dos organizadores do evento – Possibilidade – Ação de regresso que posteriormente poderá ser ajuizada em via própria – MÉRITO – Autora, portadora de deficiência, que, para ingressar no evento, teve de ser levantada pelos seguranças para ultrapassar a catraca localizada no portão de entrada – Portão específico para pessoas portadoras de deficiência, que, apesar de existente, não foi utilizado no dia do evento – Acessibilidade que denota o dever de se criar mecanismos de autonomia e segurança para os deficientes físicos – Dever indenizatório configurado – Sentença mantida – Recurso não provido.